Tribunal: TJDFT
Processo: 0717746-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717746-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME, ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante Banco do Brasil pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo em que se busca o cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora. Em suas razões, afirma que após diversas tentativas de localização de bens, bem como da falta de manifestação dos agravados, não obteve êxito em obter a satisfação do seu crédito. Sustenta que assim como cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade. Argumenta que o art. 774, V, do, CPC, estabelece a possibilidade de o juiz, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Alega que se o credor atua de forma diligente nos autos, e realiza pesquisa de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do poder judiciário, é legítimo o pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora. Requer a concessão do efeito suspensivo ante o risco de arquivamento do feito. Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a intimação dos executados para indicarem bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento da liminar pleiteada. Em análise perfunctória, não se vislumbra o risco de dano irreparável a justificar a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que, em caso arquivamento provisório dos autos, estes poderão ser desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução. Ante a inexistência do periculum in mora, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente probabilidade do direito alegado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator